Tribunal: STF
Processo: RE 1519924
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado, assim ementado (eDoc. 09): 



    Policial Militar Temporário. Tempo de serviço prestado. Averbação. Regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados. Sentença de acordo com a Tese fixada no julgamento do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000. Inexistência de superação da tese em razão do trânsito em julgado da DI n. 4.173/DF. Sentença mantida. Recurso não provido.



    Nas razões recursais sustenta-se a existência de repercussão geral da matéria e defende que o julgado ofendeu os arts. 2º; 22, XXI, inciso II; 37 "caput", I, II e IX; e 144, § 7º, da Constituição.



    Alega que houve a superação do decidido no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000, face ao precedente vinculante firmado por esta Corte Suprema no julgamento da ADI 4.173/DF.



    É o relatório. Decido. 



    Reputo assistir razão ao recorrente.



    A Lei 10.029, de 20 de outubro de 2000, estabeleceu normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares. O art. 6º daquele Diploma previu o pagamento de contraprestação pecuniária, ressalvando, porém, a inexistência de obrigações trabalhistas ou previdenciárias. E o fez nesses termos:



    Art. 6º. Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei.



    § 1º. O auxílio mensal a que se refere este artigo não poderá exceder dois salários mínimos.



    § 2º. A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.



    Ao amparo da Lei Estadual 11.064/2002, foi instituído o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo, revestido de natureza profissionalizante e tendo por finalidade a execução de atividades administrativas, de saúde e de defesa civil (art. 3º). O seu art. 11 assim previu:



    Artigo 11 - A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.



    Esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 4.173/DF, relator ministro Alexandre de Moraes, definiu que o art. 6º, § 2º, da Lei 10.029/2000 é compatível com o art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. A correspondente ementa, no capítulo pertinente à questão jurídica controvertida nos presentes autos, recebeu a seguinte redação: 



    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    (...).



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 



    (...).



    (ADI 4173/DF, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2019 - Meus grifos). 



    No voto-condutor, assim consignou o Ministro-relator:



    “Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.”



    Nos presentes autos, ao acolher o pedido de averbação de tempo de serviço para fins previdenciários, o Colégio Recursal de Ribeirão Preto/SP divergiu daquele entendimento exarado em caráter vinculante, devendo, portanto, ser reformado. Nesse sentido, os seguintes acórdãos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 



    2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 



    2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019)



    .......................................................................................................



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019). 



    .......................................................................................................



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019).



     



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta Corte: RE 1.304.092/SP, de minha relatoria; RE 1.282.586/SP, ministro Alexandre de Moraes; ARE 967.480-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1.033.345, ministro Gilmar Mendes; e ARE 1.069.598-AgR, ministro Luiz Fux. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.  



    Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente